Tribunal: TJDFT
Processo: 0718808-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718808-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por San Antônio Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (autos de no 0710381-17.2024.8.07.0001, ID no 232813668, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não poderia ocorrer o levantamento da quantia depositada, pois o agravado deixou de apresentar caução idônea e o Agravo de Instrumento que estabeleceu os honorários advocatícios ainda não transitou em julgado. 3. Esclarece que foi interposto Recurso Especial, admitido e encaminhado para julgamento, que dentre outras matérias também questiona a fixação dos honorários advocatícios. Logo, há possibilidade de o acórdão que reconheceu o direito aos honorários advocatícios ser modificado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que o levantamento dos valores depositados na origem aguarde o julgamento definitivo deste recurso. 5. Preparo (ID no 71757296). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O Agravo de Instrumento no 0743321-72.2023.8.07.0000 foi parcialmente conhecido e na parte conhecida provido para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e determinar a extinção do cumprimento de sentença no 0017770-12.2015.8.07.0001, sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, IV, e 771, parágrafo único): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RELATOR. PREVENÇÃO. AFASTADA. ARTIGO 85, § ÚNICO DO RITJDFT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE NA ORIGEM. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. “Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava” (RITJDFT, art. 85, § único). 2. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância. 3. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade do título quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente do STJ. 4. O CPC, art. 525, III, permite ao executado alegar a inexigibilidade da obrigação, razão pela qual a questão pode ser debatida em sede de execução, sem que a parte precise ajuizar ação rescisória para discutir o título executivo. 5. A ausência de circulação das cártulas afasta o princípio da autonomia, motivo pelo qual os efeitos da rescisão do contrato que ensejou a emissão dos cheques são aplicáveis na análise da exigibilidade do título que, por sua vez, fundamentam o cumprimento de sentença. 6. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade resultar em extinção, total ou parcial, da execução. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1815818, 0743321-72.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) 9. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, confirmando na íntegra o acórdão supracitado (Acórdão no 1846068, 0743321-72.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024). 10. O Recurso Especial interposto pela agravante nos autos no 0743321-72.2023.8.07.0000, em regra, não tem efeito suspensivo. Todavia, diante da possibilidade de modificação do acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais como consequência do acolhimento da exceção de pré-executividade, é prudente que o levantamento da quantia depositada na origem aguarde o julgamento. 11. Essa medida decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais, bem como afastar eventual irreversibilidade do pagamento, caso a verba honorária seja modificada no julgamento do Recurso Especial. 12. Não há prejuízo ao agravado, pois a quantia depositada permanecerá em conta judicial vinculada ao processo de origem. 13. Precedente desta Turma: Acórdão no 1818489, 0729090-40.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o levantamento da quantia depositada nos autos de origem (ID no 220174733) até o julgamento do Recurso Especial no 2.159.071/DF interposto no Agravo de Instrumento no 0743321-72.2023.8.07.0000 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO